Tribunal: TJES
Processo: 5004189-06.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004189-06.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). REQUERENTE TEVE SUA CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. INFORMA QUE AO REALIZAR PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE SELO DE AUTENTICIDADE DE SEU PERFIL NA REDE SOCIAL FOI VÍTIMA DE UM GOLPE E TEVE A CONTA HACKEADA EM RAZÃO DA FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA DEMANDADA. IMPOSSIBILITADA DE ACESSO. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA: “[...] (1) CONDENAR o réu a restituir, reativar, restaurar ou restabelecer o acesso à conta ou perfil da autora na rede social instagram, tal como ela(e) se encontrava na data de 15/11/2020, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00; (2) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 10.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO FACEBOOK ALEGANDO RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA SENHA CADASTRADA, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, BEM COMO QUE A PARTE REQUERIDA FORNEÇA UM E-MAIL SEGURO E VÁLIDO QUE NÃO TENHA SIDO VINCULADO AOS SERVIÇOS FACEBOOK E INSTAGRAM E AFASTADA A OBRIGAÇÃO IMPOSTA DE RESTABELECER A CONTA COMO SE ENCONTRAVA DA DATA DE 15.11.2020. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). NA VERDADE, O PONTO NODAL SEQUER É VERIFICAR SE A CULPA PELO PHISHING FOI EXCLUSIVO OU NÃO, MAS SIM, NA (IM)POSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER A CONTA DA PARTE REQUERENTE, QUANDO COMPROVADAMENTE FOI ELA VÍTIMA DE UMA FRAUDE, INCLUSIVE NOTICIADA À RECORRIDA. NESTE PONTO, CORRETA A SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A RÉ RESTABELEÇA A CONTA DA PARTE AUTORA, JÁ QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER O ACESSO AO USUÁRIO, DESCONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA ASSUMIDA POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO E E-COMERCE NOTADAMENTE NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00, CONFORME PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO AO PEDIDO DE INFORMAR E-MAIL VÁLIDO E SEGURO, TENHO POR BEM ACOLHER, DEVENDO A PARTE AUTORA INFORMAR NOVO ENDEREÇO ELETRÔNICO, CONFORME REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (6). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM QUE FIXO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E QUE SEJA INFORMADO NOVO E-MAIL VÁLIDO E SEGURO AO REQUERIDO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (7) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.